Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702415-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA BRAGA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a manifestação de ID 54892067, cujo teor informa que a Agravante ao buscar a realização do procedimento cirúrgico foi orientada pela equipe médica a realizar a compra, de forma particular, da prótese (material necessário para o procedimento), indicando, inclusive, uma empresa (Silimed) para que a parte a realizasse, intime-se o Agravado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tome ciência e dê integral cumprimento ao determinado na decisão monocrática de ID 54323660. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora